Tribunal: TJDFT
Processo: 0744318-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. INSOLVÊNCIA DO ALIENANTE. ENUNCIADO DE SÚMULA No 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESTRIÇÃO JUDICIAL MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO MANTIDO.

1. Conforme art. 792, do CPC, e Enunciado de Súmula 375 do STJ, são requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a alienação do bem quando existente demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência e a presença de má-fé do terceiro adquirente.

2. Em que pese a boa-fé seja presumida, esta não é absoluta. No caso, a ausência de comprovante do valor pago e da data de aquisição do veículo somado à demora na transferência do bem são elementos suficientes para se concluir a má-fé do terceiro adquirente.

3. Verificada a existência de ação contra o alienante capaz de reduzi-lo à insolvência, está configurada a fraude à execução.

4. Agravo de instrumento não provido.